Tribunal: TJMT
Processo: 1009527-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009527-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENAN DOS SANTOS - CPF: 066.373.471-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENAN DOS SANTOS - CPF: 066.373.471-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANCISCO ELIESER DA COSTA (VÍTIMA), DENILSON LOPES - CPF: 069.778.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NIEVESA MAMANI CONDORI - CPF: 703.672.721-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO CONSTANTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS – PRESUNÇÃO DE FUGA – INVIABILIDADE – RÉU QUE JAMAIS FOI CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO –
EVENTUAL CONDENAÇÃO QUE PROVAVELMENTE RESULTARÁ NA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à garantia da ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal, é imperativa a concessão da liberdade provisória,
mormente se jamais foi cientificado da existência do inquérito policial e as circunstâncias permitem prever que não será imposto o regime fechado para o inicial cumprimento de eventual pena privativa de liberdade (Princípio da Proporcionalidade).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Renan dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consoante consignado à p. 148 (Id. 41170460):

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§1º e 4º, inciso IV), perpetrado em 1º.2.2017, contra uma loja de roupas de propriedade de Nievesa Mamani Condori, situada na cidade de Nova Olímpia/MT.

Afirma que, ainda na fase inquisitiva, o favorecido não foi localizado para ser interrogado pela autoridade policial, motivo pelo qual foi realizada a sua qualificação de forma indireta.

Narra que a denúncia foi oferecida em 16.5.2018 e recebida em 23.5.2018, ocasião em que a autoridade apontada como coatora determinou a citação pessoal do insurgente. Porém, ele não foi localizado para a formalização do ato, posto que, segundo afirmado por seu genitor, estaria residindo na cidade de Ouricuri/PE.

Diante desta notícia, o juízo a quo determinou a expedição de ofício à Superintendência do Sistema Prisional solicitando informação sobre a possibilidade de o paciente estar preso em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso e, em caso negativo, ordenou a sua citação por edital, a suspensão do processo e decretou a sua prisão preventiva, para a garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, cujo mandado foi cumprido no dia 17.7.2019.

A autora da prefacial assevera que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, visto que meras ilações acerca da não localização do paciente no distrito da culpa não constitui motivação suficiente para a segregação antecipada, mormente no caso em concreto, em que o denunciado jamais foi cientificado da existência do inquérito policial, não possuindo, portanto, qualquer vínculo com o processo.

Assevera, ademais, que há evidente excesso de prazo para a formação da culpa, pois a prisão se arrasta há mais de 9 meses, sem que tenha se iniciado a instrução processual, situação que potencializa o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (pp. 4-16– Id. 40968982).

Acostou documentos (pp. 17-144)
”
.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
às pp. 148-150 (Id.

41170460).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 156-157 (Id. 41961014).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(pp. 160-162 – Id. 43174983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020